Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703787-72.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pela Viação Pioneira Ltda. contra a sentença (ID 25289120) proferida pela Juíza Natacha R. M. Naves Cocota, em auxílio do Nupmetas ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de conhecimento n. 0703787-72.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido de compensação entre créditos decorrentes da execução do contrato de concessão n. 01/2012 e débitos de multas administrativas. Em razão da sucumbência, condenou a autora/recorrente ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, § 3o, do CPC. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja declarado o seu direito à compensação. Subsidiariamente, pleiteou que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, afastando-se o valor da causa como parâmetro. Preparo recolhido (ID 25289124). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 25289130), por meio das quais rebateu os argumentos da recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso. Esta e. Turma, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação (Acórdão n. 1392483, 07037877220208070018, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 31599742). Na ocasião do julgamento, foram fixados honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). A Viação Pioneira opôs embargos de declaração (ID 32221683) aduzindo omissão quanto a aplicação do art. 85, § 3o, III, do CPC. Por meio do Acórdão n. 1413301, de Relatoria do eminente Des. João Egmont, os aclaratórios foram desprovidos, à unanimidade (ID 34278137). Na sequência, a Viação Pioneira interpôs Recurso Especial, para majoração dos honorários advocatícios (ID 35141834). Em despacho ao ID 36835633, o eminente Des. Cruz Macedo, Presidente do TJDFT, “Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador”. Em novo julgamento, por meio do Acórdão n. 1623285 (ID 40122854), sob a relatoria do eminente Des. João Egmont, os embargos de declaração foram novamente rejeitados, por maioria. Acompanharam o Relator os eminentes Desembargadores Alvaro Ciarlini e Maria de Lourdes Abreu. Divergiram o eminente Des. Héctor Valverde Santanna e esta magistrada. Distribuído o REsp n. 2055830/DF ao Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin, Sua Excelência, mediante decisão ao ID 48217138, deu “provimento ao Recurso Especial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios”. Transitada em julgado a decisão, conforme ID 48217141, os autos foram remetidos ao TJDFT, para seu cumprimento, com subsequente conclusão a esta magistrada. É o relato do necessário. Decido. 2. O eminente Des. João Egmont foi o Relator designado do Acórdão n. 1392483, que deu provimento à apelação interposta por Viação Pioneira Ltda. O Des. João Egmont também foi o Relator do Acórdão n. 1413301, que rejeitos os aclaratórios por unanimidade. Integraram o respectivo quórum os eminentes Desembargadores Sandoval Gomes de Oliveira e Hector Valverde Santanna. Igualmente, o Des. João Egmont foi o Relator do Acórdão n. 1623285 (ID 40122854), que, novamente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Viação Pioneira Ltda., após determinação da d. Presidência de reanálise do recurso por possível divergência com precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Anota-se, por pertinente, que esta magistrada votou pelo provimento do recurso, nos termos do voto dissidente do eminente Des. Héctor Valverde Santanna. Portanto, em razão da Relatoria Designada atribuída ao eminente Des. João Egmont, redistribua-se à Sua Excelência. 3. Com esses fundamentos e nossas homenagens, determino a redistribuição deste recurso ao eminente Des. João Egmont, conforme exegese do art. 118, § 3o, do RITJDFT. Não obstante, se porventura Sua Excelência discordar da presente conclusão, indico que me devolva para a confecção do voto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. (...) § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração.